Tribunal: TJDFT
Processo: 0772326-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso para reduzir a indenização por dano moral.
2. A embargante alega omissão no tocante a não manifestação sobre a impossibilidade de apresentação de imagens das câmeras para afastar sua responsabilidade. Alega que entre a ocorrência do fato e o ajuizamento da presente ação decorreu mais de 10 meses, não tendo mais as imagens do ocorrido. Pede o conhecimento dos embargos para sanar a omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão no tocante à impossibilidade de apresentação das imagens das câmeras de segurança do hotel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso, o acórdão reconheceu a responsabilidade da embargante pelos furtos dos pertences dos autores ocorrido no seu hotel, uma vez que a parte não se desincumbiu de demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC. Registra-se que constou na decisão que a ré apresentou as imagens das câmeras para os autores. Logo, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que, se a fornecedora do serviço tinha conhecimento do furto à época dos fatos, deveria, por cautela, guardar as imagens para comprovação do que efetivamente ocorreu, mormente considerando que sobre ela incide a responsabilidade pelo risco do negócio.
6. Logo, não há qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da embargante que pretende rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.